Tribunal: TJBA
Processo: 8064375-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8064375-82.2025.8.05.0000 – Comarca de Porto Seguro/BA

Impetrante: Gilvan Nascimento Oliveira

Paciente: Wirlon dos Santos Felix

Advogado: Dr. Gilvan Nascimento Oliveira (OAB/BA 57.018)

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA

Processo de 1º Grau: 8006060-40.2025.8.05.0201

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA NO HABEAS CORPUS SOB O Nº 8050376-62.2025.8.05.0000, TENDO A ORDEM SIDO, NA OCASIÃO, CONHECIDA E DENEGADA, À UNANIMIDADE, EM SESSÃO VIRTUAL REALIZADA DE 22/09/2025 A 26/09/2025. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INALBERGAMENTO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS MOTIVADORES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA RECONHECIDA NA OCASIÃO DO JULGAMENTO DO
MANDAMUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO EM BENEFÍCIO DO PACIENTE. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO, RATIFICADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM EM DECISÃO RECENTE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Gilvan Nascimento Oliveira (OAB/BA 57.018), em favor de Wirlon dos Santos Felix, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA.

II -
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 04/08/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, inciso II, do Código Penal.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 93167684), a negativa de autoria delitiva. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, apontando que o paciente é genitor e único responsável pela subsistência de duas crianças menores de idade.

IV - Informes judiciais (ID. 93704272) noticiam,
in verbis
: “[...] 1) Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, que vitimou Alex Santos da Cunha, em 18 de outubro de 2024. As investigações apontam como autores do delito o paciente e o corréu Leandro Santana da Silva, este último ainda foragido. 2) A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados, bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à medida constritiva. 3) Em 22 de julho de 2025, este Juízo, acolhendo a representação policial e o parecer ministerial, decretou a prisão preventiva de ambos os investigados, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A decisão se baseou na gravidade concreta do delito, no modus operandi empregado e nos relatos de intimidação a testemunhas oculares, além da fuga do corréu Leandro, indicando o risco à ordem pública e à instrução processual. 4) O mandado de prisão em desfavor do paciente foi cumprido em 05 de agosto de 2025. 5) Realizada a audiência de custódia na mesma data, a prisão foi mantida por este Juízo, por não se vislumbrar qualquer ilegalidade no cumprimento da ordem e por permanecerem hígidos os fundamentos que a ensejaram. 6) A defesa técnica formulou um primeiro pedido de revogação da prisão preventiva em 06 de agosto de 2025, o qual, após manifestação contrária do Ministério Público, foi indeferido por este Juízo em 26 de agosto de 2025, por se entender que o quadro fático-jurídico que justificou a decretação da custódia permanecia inalterado. 7) Posteriormente, a defesa protocolou novo pedido de revogação, alegando a existência de fato novo, consubstanciado na juntada de declarações de testemunhas que, em tese, afastariam a participação do paciente no evento criminoso. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito. 8) Este Juízo indeferiu o segundo pedido, consignando que as novas declarações, colhidas de forma unilateral e após a prisão do paciente, não possuíam, em sede de cognição sumária, força probante suficiente para infirmar os robustos indícios de autoria colhidos na fase inicial da investigação, notadamente os depoimentos de testemunhas presenciais, devendo tal matéria ser aprofundada durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório. 9) Cumpre informar, ainda, que o paciente já impetrou anterior Habeas Corpus perante essa Egrégia Corte (HC nº 8050376-62.2025.8.05.0000), cuja ordem foi denegada em sede de liminar. 10) Atualmente, os autos do inquérito policial aguardam a conclusão das diligências investigativas e o relatório final da Autoridade Policial para a subsequente remessa ao Ministério Público, titular da ação penal. [...]”.

V -

Ab initio
, não merece ser conhecida a alegativa de negativa de autoria, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. Ademais, o reconhecimento da aventada ilegalidade, pela via estreita do
mandamus
, é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto.

VI -
Quanto às alegativas de favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, apontando que o paciente é genitor e único responsável pela subsistência de duas crianças menores de idade, estas não merecem ser conhecidas, eis que consubstanciam matérias já trazida a esta Corte em data recente, quando do julgamento de
mandamus
anteriormente impetrado em benefício do Paciente (Habeas Corpus sob nº 8050376-62.2025.8.05.0000), tendo a ordem sido, na ocasião, conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão virtual realizada de 22/09/2025 a 26/09/2025.

VII -
Por fim, a alegativa de desfundamentação do decreto constritor e da decisão de manutenção da prisão preventiva deve ser conhecida em parte, não merecendo prosperar o pleito na parte conhecida.
Digno de registro que, na ocasião do recente julgamento do Habeas Corpus n° 8050376-62.2025.8.05.0000, anteriormente impetrado em benefício do paciente, esta Corte reconheceu a idoneidade das razões justificadoras da decretação e da manutenção da segregação cautelar, sendo constatada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciado pelo

modus operandi

do delito.

VIII -
Da leitura do
decisio
vergastado, verifica-se que o Magistrado
a quo
menciona a inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a necessidade de revogação da prisão preventiva, ratificando a motivação declinada anteriormente. Assim, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação preventiva do paciente já foram analisadas por este Tribunal em data recente, bem como foram ratificadas pelo Juízo de origem, resta demonstrada a imperiosidade da manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

X – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8064375-82.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Gilvan Nascimento Oliveira (OAB/BA: 57.018), como Paciente, Wirlon dos Santos Felix e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.